Tribunal: TJDFT
Processo: 0722914-34.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722914-34.2022.8.07.0015 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE JOÃO ROMÃO BORGES, DIRLENE APARECIDA RESENDE ROMÃO REPRESENTANTE LEGAL: DIRLENE APARECIDA RESENDE ROMÃO APELADO: MARÍLIA ROMÃO SEREDNICKI, NELSON ANTUNES BORGES, CASSIO ROMÃO, RACHEL DA GRACA ANTUNES ROMÃO, MARIA EMILIA ANTUNES ROMÃO, CELSO ANTUNES BORGES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por DIRLENE APARECIDA RESENDE ROMÃO e ESPÓLIO DE JOÃO ROMÃO BORGES, na qualidade de terceiros interessados, contra a r. sentença exarada no ID 44227479, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão deduzida na inicial do pedido de retificação do assento de óbito de João Romão Borges, proposto por MARÍLIA ROMÃO SEREDNICK, NELSON ANTUNES BORGES, CÁSSIO ROMÃO, RACHEL DA GRAÇA ANTUNES ROMÃO, MARIA EMÍLIA ANTUNES ROMÃO e CELSO ANTUNES BORGES, para constar como causa da morte “Pneumonia aspirativa grave – Mal de Parkinson”, mantendo-se inalterados os demais dados. No recurso de apelação interposto (ID 44227485), os apelantes postulam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a cassação da r. sentença, em virtude de não terem sido citados para integrarem a lide. Em caráter subsidiário, pugnam pela reforma do decisum, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Não houve recolhimento do preparo. Consoante o despacho exarado no ID 45776708, foi determinada a intimação dos apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentassem documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo da cópia do comprovante de rendimentos e de sua declaração de ajuste anual de imposto de renda, ou promovessem o recolhimento do preparo recursal na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. O prazo assinado transcorreu in albis, conforme as certidões exaradas nos IDs 46408698 e 46409620. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. No caso em exame, não se encontram configurados os pressupostos para a concessão gratuidade de justiça porquanto a apelante DIRLENE APARECIDA RESENDE ROMÃO se qualifica como aposentada (ID 44227485) e o ESPÓLIO DE JOÃO ROMÃO BORGES dispõe de acervo hereditário (ID 44227501) que, presumivelmente, é suficiente para cobrir despesas com o pagamento das custas e despesas do processo. Os apelantes, apesar de pleitearem a concessão da gratuidade de justiça, não juntaram aos autos documentos comprobatórios de sua real situação financeira, limitando-se a apresentarem a declaração de hipossuficiência financeira. A despeito de regularmente intimados (ID 46116953), para que promovessem a juntada de documentos com a finalidade de demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, os apelantes permaneceram inertes (IDs 46408698 e 46409620). Dessa forma, não havendo nos autos elementos de prova aptos a evidenciar que o patrimônio dos apelantes é insuficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência, não há como lhes ser assegurados os benefícios da justiça gratuita. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELOS APELANTES. Por conseguinte, determino a intimação dos apelantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2023 às 15:44:50 Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________ [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.